Tribunal: STF
Processo: ARE 1420387
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação revisional de aposentadoria. Escrevente de Serventia Extrajudicial. Autor pretende seja declarado seu direito adquirido ao regime previdenciário instituído pela Lei Estadual n.º 10.393/70, com indexação dos proventos ao salário mínimo e limitação da alíquota de contribuição previdenciária a 5%. Sentença de procedência. Apelação da FESP. Prescrição afastada. Relação jurídica de trato sucessivo. Prazo que se renova mensalmente. Súmula 85 do STJ. Lei 10.393/70 inaplicável por não ter sido recepcionada pela CF. Vedação de vinculação do salário mínimo para quaisquer fins. Inteligência do artigo 7º, IV, da CF 88 e da Súmula Vinculante 4 do STF. Inexistência de violação ao teor da decisão exarada na ADI 4.420/SP. Ausência de direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. Possibilidade de majoração de alíquota de contribuição. Entendimento firmado pelo próprio STF segundo o qual a contribuição previdenciária possui natureza jurídico- tributária. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Inversão dos encargos de sucumbência. Sentença reformada. Recurso provido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, todos da CF/1988, além de suposta inobservância ao entendimento firmado por esta Corte na ADI 4.420/SP.



    O recurso não merece provimento. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Rcl 37892-AgR, Redator para acórdão o Min. Luiz Fux, fez importante destaque no sentido de que a ADI 4.420/SP, de minha relatoria para acórdão, “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias”. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    Ademais, para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recuso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 1.162.263, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, do qual se extrai da decisão a seguinte passagem:



    [...] o Tribunal de origem dirimiu a questão dos autos tão somente com amparo na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.393/1970 e 14.016/2010), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso, conforme a Súmula 280/STF. 



    [...].



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator